Tribunal: TJES
Processo: 0001457-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001457-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS e outros (4)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001457-30.2022.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS, BRUNO ROCHA DONATO, ALEX DE ALMEIDA GOMES
PROCURADOR: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADOS: CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS, ALEX DE ALMEIDA GOMES, BRUNO ROCHA DONATO, ANTÔNIO MARCOS NERES TEIXEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738
Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1258 DO STJ. DELAÇÃO DE CORRÉU COLABORADOR EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU MOTORISTA. REFORMA. ADESÃO AO DESÍGNIO CRIMINOSO E ATUAÇÃO RELEVANTE NA FUGA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DA LEI 9.807/1999 AO COLABORADOR. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas de Alex de Almeida Gomes, Claudstony Pereira Ramos e Bruno Rocha Donato contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES por meio da qual os três últimos foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e Antônio Marcos Neres Teixeira absolvido. A acusação narra que os réus, em comunhão de vontades com adolescente de 17 anos, praticaram roubo em estabelecimento comercial, ocasião em que efetuaram disparos que resultaram na morte de policial militar, subtraindo sua arma funcional. As defesas suscitam nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória, ausência de comprovação documental da menoridade e excesso na dosimetria. O Ministério Público requer a condenação do réu absolvido, sustentando sua coautoria como motorista do veículo utilizado na empreitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes de latrocínio e corrupção de menores em relação aos réus condenados; (iii) determinar se a absolvição do motorista Antônio Marcos Neres Teixeira deve ser reformada; (iv) verificar a adequação da dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226, do CPP, possui observância obrigatória, conforme Tema 1258 do STJ, mas eventual vício no reconhecimento não conduz à nulidade quando a condenação se apoia em provas autônomas e independentes.

A autoria dos réus Alex, Claudstony e Bruno decorre de delação corroborada por provas técnicas, depoimentos policiais e testemunhais, identificação do veículo e entrega espontânea das armas pelo adolescente.

A palavra dos policiais, prestada sob contraditório e em harmonia com os demais elementos, possui eficácia probatória, conforme entendimento do STF e do STJ.

A delação do corréu Antônio Marcos, quanto à dinâmica e divisão de tarefas, encontra confirmação externa e não se apresenta isolada.

A menoridade do adolescente resta comprovada por documento oficial dotado de fé pública constante dos autos.

A exasperação das penas-base de Alex e Claudstony fundamenta-se em elementos concretos, como culpabilidade acentuada, antecedentes negativos, circunstâncias e consequências gravíssimas do crime, em observância ao princípio da individualização da pena.

A absolvição de Antônio Marcos não se sustenta, pois sua confissão extrajudicial, confirmada por policiais, a prisão em flagrante na posse do veículo e a atuação indispensável na condução e fuga evidenciam adesão consciente ao desígnio criminoso.

A tese de coação moral irresistível e a alegação de sexto comparsa não encontram respaldo probatório e configuram estratégia defensiva isolada.

A colaboração premiada de Antônio Marcos, com anuência ministerial e efetiva contribuição para esclarecimento dos fatos, autoriza a incidência da causa de diminuição do art. 14 da Lei nº 9.807/1999, na fração máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes que confirmem a autoria delitiva.

A delação de corréu possui valor probatório quando corroborada por elementos técnicos e testemunhais convergentes.

Documentos oficiais dotados de fé pública são aptos a comprovar a menoridade para fins do art. 244-B do ECA.

O motorista que transporta voluntariamente os executores e assegura a fuga adere ao desígnio criminoso e responde pelo latrocínio consumado.

A colaboração premiada eficaz autoriza a aplicação da causa de diminuição do art. 14 da Lei nº 9.807/1999, inclusive na fração máxima, quando relevante para o esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 69 e 157, § 3º, II; CPP, art. 226; Lei nº 8.069/90, art. 244-B e § 2º; Lei nº 9.807/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025); STJ, ProAfR no REsp 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STF, HC 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001457-30.2022.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS, BRUNO ROCHA DONATO, ALEX DE ALMEIDA GOMES
PROCURADOR: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADOS: CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS, ALEX DE ALMEIDA GOMES, BRUNO ROCHA DONATO, ANTÔNIO MARCOS NERES TEIXEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738
Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS, BRUNO ROCHA DONATO
e
ALEX DE ALMEIDA GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17129847, Vol. 06, parte 05, pp. 30/83), por meio da qual os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, nos seguintes termos:

1)
ALEX DE ALMEIDA GOMES:
29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

2)
CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS
: 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

3)
BRUNO ROCHA DONATO
: 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

O réu
ANTONIO MARCOS NERES TEIXEIRA,
por sua vez, foi absolvido das imputações.

Em razões recursais, a defesa do réu ALEX DE ALMEIDA GOMES (ID 17129883) sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao rito legal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, a fragilidade da prova produzida, sobretudo por estar lastreada exclusivamente na delação isolada de corréu, e a ausência de comprovação documental da menoridade da suposta vítima do crime de corrupção de menores.

Requer, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, o reconhecimento da nulidade do processo com anulação da sentença e sua imediata soltura, ou, subsidiariamente, a absolvição pelas imputações referidas. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerá-la desproporcional.

Em razões recursais, ID 17129885, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL sustenta que a absolvição de Antônio Marcos Neres Teixeira foi indevida, pois restou comprovada sua participação no crime de latrocínio. Alega que o apelado, ao conduzir o veículo utilizado para o transporte dos coautores até o local da empreitada criminosa e após o delito, contribuiu de forma direta e consciente para a prática do crime, em comunhão de vontades com os demais envolvidos, inclusive com adolescente.

Diante disso, o
Parquet
requer a reforma parcial da sentença para condenar Antônio Marcos Neres Teixeira nos termos da denúncia, pelos crimes previstos no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, ambos em concurso material. Requereu, ainda, caso seja concedida a redução da pena pela colaboração, que a fração redutora seja aplicada em seu patamar mínimo.

Razões recursais da defesa de CLAUDSTONY PEREIRA RAMOS e BRUNO ROCHA DONATO, ID 17129897, sustentando que o decreto condenatório fundou-se exclusivamente em delação de corréu e relatos indiretos de policiais sobre suposta confissão extrajudicial, além de reconhecimento fotográfico realizado com inobservância do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Quanto ao delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta ausência de prova documental idônea da menoridade da vítima. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, arguindo fundamentação inidônea e desproporcional na valoração de circunstâncias judiciais, e postula concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Verifica-se da denúncia que, no dia 16/02/2022, por volta da 21 horas, os réus, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Maicon de Oliveira Alves, de 17 (dezessete) anos de idade, dirigiram-se a bordo do automóvel GM/Corsa, placa MPZ9J51, conduzido por ANTÔNIO, estando ALEX no banco do carona e MAICON, CLAUDSTONY e BUNO no banco traseiro, até a Rua Atílio Esperandio, Bairro Joana Darc, em Vitória, e lá chegando, agindo mediante violência e grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, adentraram no “Bar do Messias” e roubaram a arma de fogo pertencente ao policial militar Marcos Romania, que foi morto durante a empreitada criminosa.

Consta dos autos que os réus dirigiram-se inicialmente até uma distribuidora de bebidas situada no Bairro Porto de Santana, no Município de Cariacica/ES, no intuito de praticarem um roubo no local, contudo, por estar referido estabelecimento comercial fechado, CLAUDSTONY sugeriu que fossem até o Bairro Joana Darc, no Município de Vitória, pois sabia que no local havia diversos eletrodomésticos de valor, além de ter a informação de que o proprietário do estabelecimento possuía vultuosas quantias em espécie guardadas nas dependências do local.

Segundo a peça acusatória, o réu ALEX estava na posse de uma pistola calibre .380, marca Taurus, pertencente ao réu CLAUDSTONY, enquanto este último, estava na posse de uma pistola calibre .9mm, pertencente a ALEX, e ao chegarem nas proximidades do "Bar do Messias", BRUNO desceu do veículo conduzido por ANTÔNIO e ficou homiziado em um ponto de ônibus localizado nas proximidades, dando cobertura a ação criminosa de seus comparsas.

Na sequência, ALEX e CLAUDSTONY, acompanhados do adolescente MAICON, desceram do veículo conduzido por ANTÔNIO e adentraram no "Bar do Messias", e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de armas de fogo, seguiram até o balcão onde estavam o proprietário do "Bar" e o cliente Alcimar Fausto Santos Correa, ocasião que anunciaram o "assalto", exigindo que as vítimas levantassem as camisas para saber se estavam armados.

Ato contínuo, ALEX e CLAUDSTONY determinaram que todas as pessoas que estavam nas dependências do estabelecimento se dirigissem até a cozinha, mas a vítima Marcos Romania se confundiu e se dirigiu até o depósito do Bar, o que motivou ALEX a segui-lo.

De acordo com a exordial, ao determinar que a vítima Marcos entregasse seus pertences e levantasse a camisa, ALEX verificou que o mesmo estava armado, razão pela qual efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, fazendo com que o mesmo caísse no chão.

Nesse ínterim, CLAUDSTONY se aproximou de seu comparsa ALEX e, após roubar a arma de fogo pertencente a vítima, efetuou outros disparos de arma de fogo em sua nuca, causando lesões que foram a efetiva causa de sua morte.

Em seguida, ALEX, CLAUDSTONY e o adolescente Maicon adentraram no interior do veículo conduzido por ANTÔNIO, assim como BRUNO, que estava dando cobertura à ação criminosa, evadindo-se do local levando consigo a arma de fogo subtraída da vítima.

Consta ainda dos autos que policiais militares do 1º BPM/Vitória, em policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Itararé, receberam informações noticiando que um veículo GM/Corsa de placa MPZ9J51, possivelmente envolvido na morte do policial, estava nas proximidades do CIAS — UNIMED, motivo pelo qual se dirigiram até o local, ocasião em que visualizaram o carro estacionado.

Enquanto realizavam campana, os policiais observaram quando ANTÔNIO se aproximou e entrou no mencionado veículo, sendo, imediatamente, procedida sua abordagem, ocasião em que confessou ter participado do evento criminoso, além de informar ter sido o responsável por conduzir o automóvel.

Em sede policial, ANTÔNIO informou que teria recebido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pela "corrida". Disse, ainda, que, por ser usuário de drogas, passou a desempenhar a função de "uber do tráfico", fazendo pequenos "corres" remunerados pelo tráfico local em troca de dinheiro ou droga.

A partir do conhecimento do latrocínio consumado, policiais realizaram diversas diligências no intuito de identificar os autores do delito.

Na data de 02 de março de 2022, em horário não especificado nos autos, agentes de polícia foram abordados pelo Sr. Joel Ferreira Boryl, ocasião em que este noticiou que sua família estava sendo mantida em casa sob ameaça do ex-namorado de sua filha, identificado como Bruno Rocha Donato, e que o motivo dele estar escondido no local seria por estar envolvido no latrocínio do policial.

Em virtude da informação apresentada, os policiais foram ao local indicado, onde prenderam BRUNO em flagrante, que confessou ter participado do crime que resultou na morte do policial Marcos Antonio Romania, descrevendo toda a dinâmica delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO RECURSO DOS RÉUS BRUNO, ALEX E CLAUDSTONY

A
materialidade delitiva
está devidamente ancorada no Auto de Apreensão de Veículo (vol. 01, parte 02, p. 22), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 02, parte 08, p. 76) e nos demais elementos indiciários e provas que compõem a investigação e a ação penal.

No que se refere à
autoria
, passa-se ao exame do acervo probatório constante dos autos.

Como cediço, o latrocínio é espécie de roubo qualificado pelo resultado morte. Em outras palavras, ocorre quando, do emprego de violência contra a pessoa, seja para o fim de subtrair a coisa, seja para assegurar a sua posse ou para garantir a impunidade do delito, decorre a morte da vítima. O dolo (vontade) do agente, portanto, é direcionada à subtração de bens da vítima.

Inicialmente, a defesa técnica dos réus impugna o reconhecimento pessoal realizado na esfera investigativa pelo corréu Antônio Marcos Neres Teixeira e outras testemunhas.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Na espécie, verifica-se que a condenação encontra-se amparada em elementos probatórios autônomos, o que atrai a aplicação do item 4, do Tema Repetitivo:
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

Com efeito, o réu colaborador Antônio Marcos Neres Teixeira,
que estava presente na dinâmica delitiva
, apontou os réus Bruno, Claudstony e Alex como os autores do crime, além do menor Maicon, descrevendo a conduta de cada um deles na empreitada criminosa.

Além disso, impõe-se ressaltar que o adolescente Maicon de Oliveira Alves compareceu espontaneamente à delegacia no dia 19 de fevereiro de 2022, três dias após o crime, e entregou duas armas de fogo:

• Pistola Taurus, modelo PT 58 HC, calibre .380 (série KPK36837);

• Pistola Taurus, modelo 838, calibre .380 (série KKN98251): Esta foi a
arma utilizada para efetuar os disparos que causaram a morte do
ofendido
. Com efeito, o Laudo de Confronto Balístico nº 4.422/2023 confirmou tecnicamente que o projétil extraído do cadáver da vítima e outros três projéteis coletados no local do crime foram expelidos por esta pistola específica.

A conclusão exposta afasta, de forma expressa, a alegação de nulidade do feito por suposto vício no reconhecimento em desacordo com a legislação processual, bem como elimina qualquer dúvida quanto à autoria delitiva atribuída aos réus Bruno, Claudstony e Alex.

No que tange às declarações do réu Antônio Marcos Neres Teixeira, observa-se que o processo foi marcado por três momentos distintos, iniciando-se com a sua confissão em sede policial, onde admitiu atuar como
"uber do tráfico"
e ter sido contratado por um indivíduo por trezentos reais e entorpecentes para realizar a condução dos executores até o local do crime, reconhecendo, naquela oportunidade e "sem sombra de dúvidas", os corréus Claudstony Pereira Ramos e Alex de Almeida Gomes.

O juízo sentenciante, ao analisar essa primeira versão na sentença, considerou-a verossímil e alinhada ao conjunto probatório, destacando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos ao relatar que o réu, no ato da abordagem, exclamou "perdi, perdi" e detalhou espontaneamente a dinâmica do assalto.

Em um segundo momento, durante seu primeiro interrogatório judicial ocorrido catorze meses após a prisão, Antônio Marcos alterou substancialmente sua narrativa, passando a negar qualquer envolvimento no latrocínio e alegando ter sido submetido a severas sessões de tortura física e psicológica na delegacia para que assinasse um depoimento montado. Contudo, o juízo rejeitou integralmente essa versão exculpatória, fundamentando-se no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que não detectou quaisquer vestígios de traumas ou agressões, apresentando apenas uma lesão labial compatível com herpes simples.

O juízo
a quo
concluiu que essa mudança de versão foi fruto de coação exercida pelos corréus Alex e Bruno, uma vez que o réu colaborador permaneceu custodiado no mesmo presídio que eles por mais de um ano, tornando esse primeiro interrogatório judicial uma prova "imprestável" para o deslinde da causa, devido ao vício de vontade.

Por fim, após pedido para inclusão no programa de proteção PROVITA, o acusado prestou um novo interrogatório na qualidade de réu colaborador, apresentando uma terceira versão na qual admitiu ser o motorista do veículo GM Corsa, mas sustentou que foi coagido por um suposto sexto indivíduo desconhecido que permaneceu no carro sob a mira de um revólver enquanto os demais entravam no bar.

Na sentença, o juiz acolheu a delação no que tange à identificação e individualização das condutas dos corréus, considerando-a congruente com os depoimentos dos policiais e das testemunhas presenciais.

As transcrições dos depoimentos das testemunhas arroladas corroboram, de forma robusta e convergente, a narrativa apresentada pelo réu colaborador Antônio Marcos Neres Teixeira.

Nesse sentido, os policiais militares responsáveis pela abordagem do veículo GM Corsa, placa MPZ 9J51, foram uníssonos ao relatar que Antônio Marcos, no ato da prisão, confessou voluntariamente sua participação como condutor do automóvel utilizado no latrocínio.

Os depoimentos dos sargentos Fernando Marcos Ferreira e Marcos Vinícius Antunes Ferraz, bem como dos policiais Rodrigo Miranda Pinheiros e Felipe de Souza Pimenta, atestam que o réu colaborador não apenas admitiu ser o motorista da empreitada, mas também detalhou a dinâmica da ação, revelando que o grupo retornou ao veículo portando uma terceira arma de fogo, identificada posteriormente como a pistola subtraída do Sgt PM Marco Romania.

Ademais, a narrativa de Antônio Marcos sobre o itinerário criminoso, que incluiu uma prévia tentativa frustrada de assalto a uma distribuidora em Cariacica antes da decisão de abordar o "Bar do Messias", encontra respaldo fático no depoimento do policial militar Álvaro Barcelos Buzim, que, ao narrar as circunstâncias da prisão do corréu Bruno Rocha Donato, afirmou que este último prestou declarações espontâneas que espelham com precisão o enredo contado pelo delator, incluindo o planejamento inicial em Porto de Santana e a posterior escolha do estabelecimento onde estava a vítima.

Essa coincidência entre as versões de dois envolvidos em momentos distintos e sem comunicação prévia fortalece a credibilidade da delação quanto à unidade de desígnios e à divisão de tarefas entre os réus Claudstony Pereira Ramos, Alex de Almeida Gomes e Bruno Rocha Donato.

Ao seu turno, os depoimentos das testemunhas
presenciais
Messias Contarato, Eduardo Castor Gomes e Alcimar Fausto Santos Correa ratificam elementos periféricos e centrais da delação.

Destarte, as testemunhas confirmaram a entrada de três indivíduos (conforme apontado por Antônio Marcos) e descreveram as ordens dos meliantes de levantar a camisa para busca de armas. Outrossim, a identificação visual do veículo de fuga pelas testemunhas coaduna-se com o automóvel conduzido pelo réu colaborador e que foi monitorado pelo cerco eletrônico municipal.

À vista do exposto, a análise contextualizada dos depoimentos judiciais demonstra que a versão do réu delator não se encontra isolada, mas sim inserida em um contexto de provas técnicas e orais que permitem individualizar as condutas dos corréus e confirmar a veracidade do plano delitivo.

A manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à autoria do crime do artigo 244-B, do ECRIAD, os recorrentes argumentam que não há prova documental da menoridade.

Destaca-se que a Súmula 74, do STJ, prevê que "
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil"
, entretanto, não se exige exclusivamente a juntada de certidão de nascimento, admitindo-se outros documentos hábeis dotados de fé pública, emanados de autoridades estatais.

O STJ, no ProAfR no REsp 1.619.265/MG (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz (Terceira Seção) Data de Julgamento: 07/04/2020) decidiu que o Boletim de Ocorrência (BO), Auto de Apreensão de Menor ou Auto de Prisão em Flagrante, quando lavrado por autoridade policial e contendo a qualificação civil completa (RG, CPF, data de nascimento) do menor apreendido, possui fé pública e presunção de veracidade, servindo como documento hábil para atestar a idade.

Destarte, embora o conceito de documento hábil tenha sido flexibilizado para admitir outros documentos oficiais dotados de fé pública, a prova deve ser documental e idônea.

Na hipótese dos autos, colhe-se dos autos que o adolescente foi inquirido na esfera policial (vol. 01, parte 07, p. 18), onde consta na sua qualificação a data de nascimento: 17/12/2004. Ou seja, à época dos fatos (16/02/2022), contava com 17 (dezessete) anos de idade. Corrobora a condição de menoridade, ainda, o encaminhamento ao IASES (vol. 01, parte 08, p. 14).

Não há dúvida, portanto, de que os réus corromperam vítima menor de dezoito ano, havendo prova suficiente da materialidade delitiva.

Em relação à dosimetria, os apelantes pleiteiam a redução das penas-base para o mínimo legal.

No tocante aos réus Claudstony e Alex, quanto ao crime de latrocínio, o juízo primevo considerou a
culpabilidade
elevada. Os
antecedentes
de Claudstony e Alex foram considerados maculados. A conduta social, personalidade e motivos não foram desabonados. As
circunstâncias
do crime foram consideradas negativas para os três réus, assim como as
consequências
.

Analisando-se a fundamentação utilizada para a exasperação, verifica-se que o juízo sentenciante utilizou de elementos do caso concreto para justificar o recrudescimento da pena.

Destarte, a culpabilidade revelou-se acentuada pela frieza e excessiva violência empregada na execução, notadamente pelos disparos fatais efetuados contra o sargento em momento de nítida vulnerabilidade física. Os antecedentes de Claudstony e de Alex são negativos, conforme os dados obtidos no Relatório de Execução Processual Executória e do Atestado de Pena constantes do caderno processual, ao passo que as circunstâncias do crime restaram desfavorecidas pela atuação em concurso em estabelecimento comercial que estava aberto e tinha clientes que foram expostos a risco, assim como a vítima. Por fim, as consequências foram consideradas gravíssimas em virtude do óbito de policial militar da ativa, o que acarretou severo impacto social e no âmbito familiar, somado, ainda, à subtração de armamento funcional da corporação.

A exasperação das penas-base, portanto, é resultado imediato da observância ao princípio da individualização da pena. Assim, a fundamentação idônea das vetoriais negativas autoriza o afastamento do patamar mínimo legal ante a gravidade concreta das condutas.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em sede de razões recursais, pugna pela reforma da sentença absolutória para que o réu Antônio Marcos Neres Teixeira seja condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta o órgão ministerial que a autoria restou sobejamente comprovada, uma vez que o acusado foi inequivocamente identificado como o condutor do veículo GM Corsa utilizado na empreitada criminosa, tendo sido preso em flagrante na posse do referido bem e confessado espontaneamente sua participação aos milicianos no ato da abordagem.

Argumenta-se que sua conduta foi determinante e indispensável para o êxito da ação delituosa, na medida em que viabilizou a aproximação dos executores ao estabelecimento comercial e assegurou a pronta evasão do grupo após a consumação do resultado letal. Ressalta a acusação que o réu, ao transportar voluntariamente indivíduos armados para a prática de um roubo, assumiu o risco do resultado morte, o que atrai a responsabilidade penal pelo latrocínio consumado.

Por fim, o
Parquet
refuta integralmente a tese da coação moral irresistível e a suposta existência de um sexto comparsa, classificando tais alegações como mera manobra defensiva dissociada dos elementos de convicção colhidos, notadamente o depoimento da esposa do acusado, que ratificou a versão de que o envolvimento do recorrido estaria adstrito à troca por entorpecentes no desempenho da função de "uber do tráfico".

Extrai-se dos autos que a absolvição do réu Antônio Marcos Neres Teixeira fundamentou-se na ausência de lastro probatório seguro acerca de sua adesão voluntária e consciente ao desígnio criminoso do grupo.

Nesse sentido, o juízo sentenciante consignou que, embora o acervo fático tenha comprovado, de forma inequívoca, que o réu exercia a função de condutor do veículo GM Corsa utilizado na empreitada, não restou demonstrado o liame subjetivo indispensável para a caracterização da coautoria. Durante a instrução processual, foram inquiridas onze testemunhas, contudo, nenhuma delas logrou individualizar com precisão a conduta do réu ou confirmar que este possuía prévio conhecimento da intenção delitiva de praticar um assalto com emprego de violência letal.

Ademais, a narrativa dos corréus, colhida em diversos momentos, contribuiu para a instalação de dúvida razoável, destacando-se o depoimento inquisitorial de Bruno Rocha Donato, que afirmou desconhecer a identidade do motorista e ter tido contato com ele apenas naquela oportunidade, o que enfraqueceu a tese de uma associação criminosa estável e deliberada com a participação de Antônio Marcos.

O magistrado ressaltou ainda que o réu colaborador ostentava condições pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, sem antecedentes criminais ou registros de atos infracionais durante a adolescência, o que o diferenciava substancialmente do perfil dos demais acusados.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à existência, ou não, de lastro probatório suficiente para afirmar que Antônio Marcos Neres Teixeira aderiu, de forma consciente e voluntária, ao desígnio criminoso que culminou no latrocínio consumado, bem como que concorreu para a corrupção de menor envolvido na empreitada.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, o conjunto probatório revela quadro diverso, dotado de consistência e convergência suficientes para infirmar a absolvição.

Desde a fase policial, emergem indícios robustos da participação ativa de ANTÔNIO MARCOS. Preso em flagrante na posse do veículo GM Corsa Sedan utilizado na ação criminosa, o réu foi identificado como o condutor responsável por transportar os executores até o estabelecimento e por assegurar a fuga após os disparos. Os policiais que realizaram a abordagem foram categóricos ao afirmar que o réu, no momento da prisão, admitiu ter participado do transporte dos comparsas, descrevendo a dinâmica dos fatos. Não há qualquer registro de violência, constrangimento ou irregularidade na colheita dessas declarações. Ao contrário, a narrativa extrajudicial foi prestada de forma espontânea e coerente com os demais elementos de investigação.

Em juízo, os mesmos agentes confirmaram que o acusado reconheceu ter conduzido o veículo na empreitada. Confira-se a transcrição dos depoimentos dos agentes de polícia:

“
que o depoente é Policial Militar; que o depoente participou da prisão do réu ANTÔNIO MARCOS NEREZ TEIXEIRA; que o réu ANTÔNIO, no dia da prisão, CONFESSOU para o depoente que tinha sido o motorista do veículo utilizado pelos executores da vítima (...) que o réu ANTÔNIO MARCOS disse que o réu CLAUDSTONY, vulgo gaguinho, teria participado do crime em questão; (...) que o réu ANTÔNIO MARCOS disse para o depoente que deixou os autores do fato, após o crime, no bairro da Penha, inclusive o réu CLAUDSTONY” (Marcos Vinicius Antunes Ferras)

“
que o depoente é Sargento da PMES; que participou da prisão do réu ANTÔNIO MARCOS NEREZ TEIXEIRA; que o acusado ANTÔNIO MARCOS disse para o depoente que havia sido o motorista do veículo que conduziu os autores das agressões contra a vítima MARCOS ROMANIA; (...) que o referido réu foi preso e disse ‘perdi, perdi’” (Fernando Marcos Ferreira)

“
que o depoente é Policial Militar; que o réu ANTÔNIO MARCOS NEREZ TEIXEIRA, na presença do depoente, CONFESSOU para o Sargento Fernando que trabalhava como motorista de uber com aquele carro (...) que o acusado (...) disse para o Sargento Fernando, diante do depoente, que os acusados BRUNO e ALEX desceram do veículo, em frente ao local onde estava a vítima, cada um na posse de uma arma de fogo, sendo que retornaram para o veículo na posse de outra pistola; (...)” (Felipe de Souza Pimenta)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Por outro lado, a análise das três versões apresentadas pelo réu evidencia clara estratégia de autodefesa. Na esfera policial, confessou ter transportado os indivíduos e participado da dinâmica. Não mencionou qualquer coação moral irresistível. Na ocasião, afirmou que recebeu R$ 300,00 (trezentos reais) e diversos pinos de cocaína para dirigir o veículo e confirmou que sabia do assalto planejado (objetivando inclusive subtrair uma televisão) e detalhou a fuga após escutar de seus comparsas que haviam matado um "polícia" que reagiu.

A Sra. Grazielle Pires Moreira Neres, cônjuge do réu, prestou depoimento em juízo e confirmou ser o réu usuário de drogas e que, em virtude de tal dependência química, era habitual que ele se ausentasse do ambiente doméstico por períodos prolongados. A testemunha confirmou, ainda, que o réu utilizava o automóvel para o exercício da atividade de motorista de aplicativo e para a realização de "bicos" ou serviços remunerados, circunstância que corrobora o depoimento extrajudicial do réu.

Nada obstante, em juízo, no primeiro interrogatório, Antonio alterou substancialmente o discurso, negando a autoria delitiva e afirmando desconhecer a intenção criminosa dos passageiros.

Posteriormente, ao assumir a condição de colaborador, apresentou terceira narrativa: confirmou a participação dos corréus, reiterou que conduziu o veículo e descreveu a dinâmica do roubo, mas tentou se excluir da dinâmica delitiva, alegando que teria sido compelido a permanecer na empreitada sob ameaça, além de introduzir a figura inédita de um suposto sexto comparsa.

Essa terceira versão, examinada com rigor, nada mais é do que a ratificação da narrativa originária prestada na delegacia, com a única ressalva da tentativa de se retirar do núcleo volitivo mediante alegação de coação. Ocorre que essa alegada coação não encontra respaldo em qualquer elemento externo. Nenhuma testemunha confirmou ameaças, nenhum corréu relatou imposição violenta ao motorista, nenhum indício demonstra que tenha buscado auxílio, abandonado o local ou comunicado autoridade após os fatos. Ao contrário, permaneceu na condução do veículo e assegurou a fuga, conduta incompatível com quem age sob irresistível constrangimento moral.

A introdução de um “sexto elemento” surge apenas nesse momento processual, destituída de qualquer corroboração objetiva. Não há referência anterior a tal indivíduo na investigação, nas declarações dos demais envolvidos ou na prova testemunhal. Longe de gerar dúvida razoável, tal inovação reforça a percepção de tentativa deliberada de afastar a própria responsabilidade penal.

À vista do exposto, o acervo probatório (confissão extrajudicial confirmada por policiais, prisão em flagrante com o veículo utilizado no crime, atuação funcional indispensável na dinâmica delitiva, e inconsistências das versões defensivas especificamente quanto à sua participação) forma conjunto harmônico e robusto. Não se trata de presunção, mas de prova convergente e suficiente para afastar a dúvida razoável.

Diante desse cenário, a tese de coação moral irresistível revela-se desprovida de suporte fático, e a narrativa de sexto comparsa, carente de credibilidade, havendo provas suficientes de que o réu foi partícipe consciente e voluntário de ação criminosa.

Por tais razões, o recurso ministerial merece provimento para reformar a sentença e condenar ANTÔNIO MARCOS NERES TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Passa-se, então, ao cálculo dosimétrico.

No tocante ao crime de latrocínio consumado, a culpabilidade revela-se acentuada, porquanto o réu atuou como motorista do grupo, mediante contraprestação em dinheiro e entorpecentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Não há registros de antecedentes criminais a macular sua primariedade, tampouco constam nos autos elementos objetivos aptos a aferir, com segurança, sua conduta social ou traços de personalidade.

Os motivos do delito confundem-se com aqueles inerentes ao próprio tipo penal, não extrapolando a finalidade patrimonial ilícita. As circunstâncias, todavia, são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, em estabelecimento comercial aberto ao público, o que ampliou sobremaneira o risco à coletividade e potencializou a ofensividade da ação. As consequências também se mostram gravosas, conforme já consignado na sentença, diante do severo impacto social decorrente da morte violenta, do abalo profundo no núcleo familiar da vítima e, ainda, da subtração de armamento funcional pertencente à corporação policial, circunstância que agrava a repercussão institucional do delito.

À vista do exposto, guardando coerência com o critério fixado pelo juízo sentenciante, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconhece-se a atenuante da confissão. Nada obstante, considerando que, em relação à sua atuação, houve retratação e arguição de causa excludente de culpabilidade, deve-se aplicar fração de redução mais branda, qual seja, 1/12 (um doze avos). Assim, a pena intermediária será de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, impõe-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 14, da Lei nº 9.807/1999, porquanto restou demonstrado que o réu atuou na condição de colaborador, com anuência expressa do Ministério Público, contribuindo de forma relevante para o esclarecimento dos fatos e para a responsabilização dos demais envolvidos.

A colaboração não se limitou a meras confirmações periféricas, mas revelou conteúdo substancial, abrangendo a indicação nominativa dos corréus, a descrição da divisão de tarefas, a dinâmica da ação criminosa e as circunstâncias que envolveram a execução do delito.

Nesse contexto, a utilidade objetiva da delação, aliada à sua amplitude narrativa, autoriza a aplicação da fração máxima de redução, em 2/3 (dois terços). Operada a diminuição sobre a pena fixada na segunda fase, alcança-se o patamar definitivo de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto ao crime de corrupção de menor, tal como em relação aos corréus, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, há óbice para a redução da pena, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 244-B, do ECRIAD, impondo-se a majoração da pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Por fim, aplicada a benesse decorrente da colaboração, nos termos do artigo 14, da Lei 9.807/1999, fixa-se a pena definitiva em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Aplicada a regra do cúmulo material (artigo 69, do Código Penal), a pena total será de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. O tempo de prisão provisória (aproximadamente um ano, oito meses e oito dias, entre 18/02/2022 a 26/10/2023) não tem o condão de alterar o regime de pena fixado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das defesas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu
ANTÔNIO MARCOS NERES TEIXEIRA
na forma do artigo 157, § 3º, II, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)